Tribunal: TJBA
Processo: 8013689-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013689-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OLIVIO MAXIMIANO BARBOSA FILHO

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: IURI CESAR DE ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, VIVIAN COSTA SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS EM RAZÃO DA
SUPRESSIO
E DA MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA N.º 358 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À EXONERAÇÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CABIMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença aforado pelo Agravado para cobrança de pensões alimentícias, indeferiu o processamento do pedido do Agravante/executado de exoneração dos alimentos;

II - Impõe-se a rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões, uma vez que os fundamentos do recurso guardam relação lógica com a decisão combatida e deixam claro o interesse pela sua reforma;

III -
Não há necessidade da instauração de nova ação para o pleito de exoneração de alimentos, bastando que o pedido seja formulado nos próprios autos em que fixada a obrigação alimentar, mediante simples petição. Tal entendimento encontra-se em consonância com os reclamos da processualística moderna, notadamente a celeridade e a economicidade processual. Não obstante, é imprescindível oportunizar ao alimentando o direito de se manifestar sobre o pleito de exoneração, possibilitando ao mesmo demonstrar que ainda persiste a necessidade de receber alimentos;

IV - A questão, inclusive, foi sumulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do enunciado 358:
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”
;

V - Destarte, cabível o conhecimento e análise do pedido de exoneração dos alimentos pelo juízo
a quo
, assegurando-se ao Agravado o direito ao contraditório;

VI - A execução restringe-se às pensões alimentícias devidas a partir de setembro/2017, quando o exequente já contava com 28 (vinte e oito) anos de idade e, aparentemente, era plenamente capaz de exercer atividade laborativa para prover a sua própria subsistência;

VII - Diante da fundada dúvida sobre a exigibilidade do crédito alimentar perseguido pelo Agravado, mostra-se prudente a suspensão dos atos expropriatórios até a análise do pleito de exoneração dos alimentos pelo juízo
a quo;

VIII -

Conquanto verificada a probabilidade do alegado direito à exoneração, não é razoável que os valores constritos sejam liberados sem uma análise aprofundada da matéria controvertida no primeiro grau de jurisdição, uma vez que tal providência poderia comprometer a efetividade da repetição do ato, tornando-se irreversível;

IX - Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar ao juízo
a quo
a suspensão de atos expropriatórios e a análise do pleito de exoneração de alimentos, sob o crivo do contraditório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8013689-23.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
OLIVIO MAXIMIANO BARBOSA FILHO
, e como agravado
IURI CESAR DE ARAUJO BARBOSA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.